Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 74699231 foi determinada à COORPRE a retificação do Precatório n. 0725119-13.2024.8.07.0000, expedido em favor de CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM (ID: 60504896), para constar os novos valores devidos ao referido substituído, com a exclusão das parcelas referentes ao período de abril de 1999 a abril de 2002. Posteriormente, a COORPRE solicitou o encaminhamento dos cálculos utilizados para a retificação do precatório expedido em favor do substituído CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM, considerando a mesma data-base do precatório original (ID: 60504678), qual seja 05/04/2022 (ID: 76410191). Analisando os cálculos colacionados ao ID: 73170830 e homologados ao ID: 74699231, os quais foram utilizados para a retificação do precatório, observa-se que estes foram atualizados até o dia 12/6/2024, data da efetiva expedição do Precatório n. 0725119-13.2024.8.07.0000 (ID 60504896). No entanto, os cálculos utilizados para a expedição do precatório original, os quais devem ser utilizados para a retificação do requisitório, têm como data-base 5/4/2022, conforme consta expressamente no ofício requisitório (ID: 60504896) e consoante a tabela de débitos colacionada ao ID: 34160596. Assim, determino o retorno dos autos à d. Contadoria Judicial para a correção dos cálculos juntados ao ID: 73170830, os quais devem ser atualizados com base na data de 5/4/2022, que corresponde à data-base do precatório original (ID: 60504896). Elaboradas as planilhas, às partes. Comunique-se à COORPRE que os presentes autos encontram-se aguardando a elaboração e a homologação dos novos cálculos para a retificação do Precatório n. 0725119-13.2024.8.07.0000. Brasília, 10 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR